Tribunal: TCU
Processo: 015.042/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo Instituto Educar e Crescer e por Ana Paula Rosa Quevedo e Caroline da Rosa Quevedo contra o Acórdão 4768/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. retificar, por inexatidão material, o Acórdão 4768/2019-TCU-Primeira Câmara , de modo que onde se lê: "9.3. condenar os responsáveis identificados..." , leia-se: "9.3. condenar, em regime de solidariedade, os responsáveis identificados"; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo e demais interessados.